Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714652-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOCK OLIVEIRA DA COSTA AGRAVADO: RANIARIA FERNANDES RIBEIRO D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ENOCK OLIVEIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 119900438), que, nos autos da reintegração de posse movida em face de RANIARIA FERNANDES RIBEIRO, determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse (acompanhado dos documentos que instruíram o petitório de ID 103201642 e da própria certidão de ID 109761447) com distribuição vinculada ao(à) Oficial(a) de Justiça Junne Marck Figueredo Ramos (matrícula 313.498), subscritor(a) da certidão acostada em ID 109761447, mormente em razão do anterior contato com a área esbulhada (vide ID 109761447), o que facilitará o cumprimento da diligência, incumbindo à parte autora fornecer todos os meios necessários ao cumprimento da medida. No ensejo, o Juízo de origem ainda decidiu que “(...) que não há que se falar em demolição das eventuais construções realizadas a expensas do poder público, notadamente diante do disposto na sentença (ID 112500738, pág. 5) e ressaltado neste despacho, sendo ônus da parte autora tomar efetiva posse da área concedida por intermédio da sentença prolatada nestes autos (já transitada em julgado), mormente a fim de impedir novos atos caracterizadores de esbulhos. Restando impossibilitada a reintegração de posse, atente-se à parte autora ao disposto no título judicial a fim de requerer o que entender de direito nos estritos limites do decisum.” A recorrente, em apertada síntese, almeja com esta pretensão reformatória para que se determine ao Juízo a quo que “(...) coopere e forneça condições mínimas para efetuar a reintegração de posse, determinando todas as medidas necessárias, em especial auxílio de força policial e ordem de demolição das construções irregulares no espaço esbulhado, a ser realizada com a ajuda do poder público, já que o agravante não tem condições financeiras de custeá-la, respeitando a sentença de id no 112500738.” Cotejando detidamente os autos de origem, observa-se que após a decisão agravada, há certidão do(a) oficial(a) de justiça acerca de diligência ordenada (ID 122886204), havendo, em seguida, manifestação da parte recorrente (ID 121812095), sem que tenha reiterado o pedido de determinação, por parte do Juízo de primeiro grau, de medidas coercitivas e mandamentais cabíveis e necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial (CPC, art. 139, IV), haja vista a situação relatada na mencionada certidão. Prima facie, observa-se que, a despeito do decidido na parte final da decisão agravada, a partir do teor das informações relatadas pelo(a) oficial(a) de justiça (ID 122886204), a parte agravante não reapresentou tal pedido de utilização dos poderes do magistrado para efetivação de suas decisões perante aquele Juízo, o fazendo diretamente nesta Instância revisora. Esta análise, aparentemente, implica em um exame per saltum o que configura censurável supressão de instância além de malferir o princípio do duplo grau de jurisdição. Diante do contexto fático e jurídico despontado dos autos, à luz do comando normativo emanado do princípio da não surpresa e também fulcrado nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o, 9o, etc), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, art. 932, parágrafo único) ESCLAREÇA O CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO, em cotejo com as observações acima delineadas, eis que, de forma rarefeita e perfunctória, não se constatou nos autos de origem um novo pedido da recorrente após a certidão de ID 122886204, nem reapreciação de ofício pelo Juízo de primeiro grau acerca da necessidade da adoção de medidas para assegurar o cumprimento das decisões judiciais pendentes de efetivação, podendo requerer o que entender de direito. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na consequente inadmissibilidade desta pretensão recursal. Brasília, 16 de maio de 2022. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator